Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-09.2022.8.11.0035
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000900-09.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IZABEL ROSA DE CARVALHO - CPF: 580.576.761-91 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - RESTITUIÇÃO SIMPLES -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação interposto por Izabel Rosa de Carvalho contra sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais n.º 1000900-09.2022.8.11.0035, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado nº 202432738 com o Banco Santander (Brasil) S.A., determinar a restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00. A autora apelou pleiteando a majoração da indenização moral e a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro ou de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A jurisprudência pacífica do STJ exige a comprovação de má-fé do fornecedor para que seja determinada a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Não demonstrada má-fé por parte do banco, impõe-se a devolução simples.

4 - A indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o valor mensal reduzido dos descontos indevidos (R$ 18,80), a extensão dos danos e o caráter pedagógico da medida, sendo incabível sua majoração.

5 - A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de ato doloso da parte, o que não se verifica no caso concreto.

6 - O prequestionamento dos dispositivos legais suscitados não impõe ao julgador o dever de responder expressamente a todos os dispositivos invocados, quando a matéria já tiver sido devidamente enfrentada na fundamentação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - Mantém-se o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença a título de indenização por danos morais.

2 - A restituição em dobro de valores descontados indevidamente exige a comprovação de má-fé do fornecedor.

3 - A configuração da litigância de má-fé depende de prova inequívoca de conduta dolosa da parte.

4 - O prequestionamento não obriga o julgador a mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados, quando a matéria estiver decidida de forma suficiente.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IZABEL ROSA DE CARVALHO
, contra sentença da ação declaratória de inexistência de debito c/c danos materiais e morais, nº 1000900-09.2022.8.11.0035, da Vara Única de Alto Garças-MT, movida em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
., que declarou a inexistência de três contratos de empréstimos consignados supostamente firmados sem a sua anuência da parte autora, bem como determinou a devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário de forma simples, e condenou o banco requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Irresignada (id. 279623916), a autora interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma parcial da sentença.

Alega, em síntese, que o valor fixado a título de indenização por danos morais é insuficiente frente à gravidade do caso e à multiplicidade de contratos fraudulentos

Ainda, argumenta que a devolução dos valores descontados deve se dar em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé do banco.

Por fim, faz prequestionamento, com vistas ao eventual acesso às instâncias superiores.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 279623923).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, esclareço que, na origem, a parte autora questionou, em processos distintos, a existência de três supostos empréstimos consignados fraudulentos.

Dessa forma, o Juízo de primeiro grau sentenciou em conjunto as ações nº 1000900-09.2022.8.11.0035, 1000876-78.2022.8.11.0035 e 1000865-49.2022.8.11.0035.

Entretanto, o presente recurso discute tão somente o empréstimo referente ao contrato nº 202432738 (ID 279623378).

No que se refere ao quantum indenizatório
, fixado na sentença em R$ 3.000,00

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADOS – DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR – INÚMERAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM SUCESSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECONHECIMENTO DO ERRO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ESTORNO DOS VALORES APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA -REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – REDUÇÃO PARA A FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANO MORAL – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Viola a segurança patrimonial do consumidor a falha do serviço de que resulta desconto mensal indevido na folha de pagamentos, em decorrência de empréstimo consignado não contratado. Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

(...)

(TJMT, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1035305-87.2021.8.11.0041, RELATOR: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA)

Assim, nesse ponto, o recurso não comporta provimento.

Quanto ao pedido de majoração do valor do dano moral
, considerando os fatos narrados, os transtornos ocasionados pela situação, o caráter punitivo pedagógico da reparação, entendo proporcional e razoável o valor fixado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA INAUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL DEVIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO COM O VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA – PRIMEIRO RECURSO PROVIDO – SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC 1014818-82.2022.8.11.0002, RELATORA: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, JULGADO EM 20/03/2024).

Dessa forma também nesse ponto, o recurso não comporta provimento.

Por fim
, com relação ao requerimento da apelante para que este Tribunal se manifeste, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação da norma jurídica, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume o valor dos danos morais fixados na sentença, bem como a restrição do indébito de forma simples.

Por fim, esclareço que a majoração dos honorários recursais só é possível quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido ou não conhecido, o que não ocorre no caso do recurso da parte vencedora para aumento da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025